Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

1. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido.

2. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.

3. É possível a intimação do devedor para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, sob pena de sua omissão configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. Precedentes.

4. Na hipótese, a conduta do devedor em se esquivar da Justiça, sem sequer constituir advogado para sua defesa - embora devidamente citado - indica violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. Além disso, apesar das diversas diligências infrutíferas, o juízo indeferiu diversos pedidos relacionados à indicação de bens sujeitos à penhora.

5. Recurso conhecido e provido.